Tribunal: STF
Processo: RE 1453970
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do indébito relativo à percepção do auxílio-doença pela parte autora (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 37, caput; 97; e 105, III, da CF/1988, pois embora tenha entendido ser indevido o pagamento do benefício do auxílio-doença, decidiu pela irrepetibilidade dos valores percebidos em razão da boa-fé da parte autora (fl. 2, Doc. 13).



    Aduz que, “quando do pedido administrativo, o INSS não tinha ciência de que a autora estava vinculada ao RPPS. Está provado abaixo que o INSS tomou ciência da irregularidade somente após a DER. E, sim, a autora omitiu tal informação da Autarquia Previdenciária, não sendo razoável que se exija do INSS o hercúleo e dispendioso trabalho de conhecer, diariamente, toda legislação municipal de mais de 5.500 municípios do país, ainda mais em se tratando de uma lei complementar criada poucos dias antes do pedido administrativo, como no caso dos autos, sendo dever da autora, por lealdade e boa-fé objetiva, ter informado ao INSS sua prévia e recém vinculação ao RPPS” (fl. 2, Doc. 13).



    Nesse contexto, afirma que “restou devidamente demonstrada a existência de má-fé por parte do segurado, sendo devido o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos” (fl. 9, Doc. 13). Assim, “devem ser devolvidos, pois, a permanecer tal situação, além da ocorrência de frontal violação ao dispositivo mencionado [art. 37, caput, da CF/1988], consumar-se-á uma flagrante injustiça, vulnerando, inclusive, o princípio da equidade, como adverte Sílvio Rodrigues” (fl. 11, Doc. 13). 



    Sustenta a inconstitucionalidade do art. 109 da Lei Complementar Municipal 19/2018 - o qual prevê que a concessão e o pagamento dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, até 12 (doze) meses após o início de vigência desta lei, ficarão a cargo do Regime Geral de Previdência Social -, pois o referido dispositivo viola a distribuição constitucional de competências legislativas tendo em vista que “à União cabe estabelecer normas gerais que não podem ser derrogadas pelas normas específicas que cabem aos Municípios, a teor do art. 24, § 1º a § 4º, da Constituição Federal” (fl. 5, Doc. 13). 



    Realça que “a Lei 8.213/91, art. 115 é aplicável ao caso dos autos e a alegação de “verba alimentar” ou “boa-fé” não o retiram de seu campo de incidência, pois a norma se refere expressamente a verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé. Os motivos invocados para não aplicar as normas legais, portanto, afrontam a razão e constituem caso de violação dos princípios da legalidade (art. 5º, II) e da presunção de constitucionalidade das leis (art. 97 e 105, III)” (fl. 11, Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 97 e 105, III, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à suposta violação aos arts. 5º, II, e 37, caput, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para manter a sentença que declarou a inexigibilidade do indébito relativo à percepção do auxílio-doença pela parte autora (fls. 1-8, Doc. 11): 



    “Observo que o feito restou bem solucionado em sentença, que deve ser confirmada pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei nº 10.259/01. Transcrevo os fundamentos como forma de decidir (21-SENT1): 



    […]



    A.2) Inexibilidade do débito junto ao INSS: 



    Já foi estabelecida a premissa de que cabia ao RPPS, regido pela URUPREV, a concessão e pagamento do benefício previdenciário requerido pela autora, computando as contribuições vertidas ao RGPS inclusive para fins de carência e mediante posterior compensação financeira do RGPS. Inobstante isso, quando a autora requereu o benefício perante o INSS, a Autarquia estava de posse da totalidade dos dados cadastrais da autora, inclusive a natureza do cargo público por ela ocupado e da criação do RPPS no âmbito do Município de Uruguaiana. 



    Tanto é assim que após a concessão do benefício, em 24/05/2018, o INSS notificou a autora para se manifestar sobre a (i)regularidade da concessão justamente diante do fato de estar filiada ao RPPS de Uruguaiana (evento 18 - OUT5). 



    De outro lado, no período imediatamente posterior à DER, a questão acerca da legitimidade passiva da relação previdenciária estabelecida com a autora estava intensamente controvertida entre o RGPS e RPPS. O RGPS inicialmente se entendeu legitimado passivo, concedendo e pagando o benefício. Dias depois o INSS entendeu que, por estar a autora filiada ao RPPS da URUPREV, não era mais legitimada passiva da relação previdenciária. Pode-se concluir, então, que havia uma razoável incerteza jurídica acerca de quem deveria arcar com a concessão e pagamento do benefício previdenciário a que fazia jus a autora. 



    Todavia, é certo que a autora agiu de boa-fé, inclusive instando os entes a resolverem a pendência administrativa através das vias que dispunha. 



    Aceca do ponto, a jurisprudência do STJ tem entendido pela irrepetibilidade dos valores recebidos quando de boa-fé objetiva pelo segurado. 



    […]



    Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de irrepetibilidade de verba alimentar recebida de boa-fé, há que ser feita a distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva. 



    […]



    Em síntese, não basta que a verba alimentar tenha sido recebida pelo segurado de boa-fé. Deve-se verificar, ainda, a legítima confiança ou justificada expectativa, de que os valores recebidos são legais e de que integraram em definitivo o seu patrimônio. E este é o caso dos autos. 



    Como já se sinalou, a autora não omitiu do INSS nenhuma das circunstâncias que posteriormente foram decisivas para a suspensão do benefício, tendo inclusive instado o INSS e a URUPREV a resolverem a controvérsia jurídica. 



    A partir disso, entendo que a autora tinha uma legítima e justificada expectativa de que os valores recebidos do INSS eram devidos e que integravam em definitivo o seu patrimônio, o que torna irrepetível o valor recebido. Por essas razões, deve ser declarada a inexigibilidade da devolução dos valores recebidos a título do benefício nº 622.961.910-9. (...)". 



    A par das considerações acima, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da matéria objeto do Tema 979 ( Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social), firmou a seguinte orientação: "Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados, decorrentes de erro administrativo (material ou operacional) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." 



    Ainda de acordo com a tese firmada pelo STJ, diferentemente das hipóteses de interpretação errônea e má aplicação da lei – em que se pode concluir que o segurado recebeu o benefício de boa-fé, o que lhe assegura o direito de não devolvê-lo –, as demais hipóteses devem ser analisadas caso a caso, pois é preciso verificar se o beneficiário tinha condições de compreender que o valor não era devido e se seria possível exigir dele comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a administração previdenciária. 



    No caso em tela, conforme constou na decisão de origem, "no período imediatamente posterior à DER, a questão acerca da legitimidade passiva da relação previdenciária estabelecida com a autora estava intensamente controvertida entre o RGPS e RPPS. O RGPS inicialmente se entendeu legitimado passivo, concedendo e pagando o benefício. Dias depois o INSS entendeu que, por estar a autora filiada ao RPPS da URUPREV, não era mais legitimada passiva da relação previdenciária. Pode-se concluir, então, que havia uma razoável incerteza jurídica acerca de quem deveria arcar com a concessão e pagamento do benefício previdenciário a que fazia jus a autora. Todavia, é certo que a autora agiu de boa-fé, inclusive instando os entes a resolverem a pendência administrativa através das vias que dispunha." (21-SENT1). 



    Por conseguinte, as razões recursais não lograram desconstituir os fundamentos da decisão de parcial procedência, impondo-se o desacolhimento do recurso.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 841.473-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 425 da repercussão geral, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 



    “A questão do dever de restituir valores de natureza alimentar, pagas indevidamente pela Administração Pública a beneficiário de boa-fé tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional.” (AI 841473-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/09/2011)



    Por fim, enquanto o Juízo local entendeu que a autora agiu de boa-fé ao perceber o benefício, o recorrente afirma que o mesmo agiu com má-fé. Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente